Tribunal: TJPA
Processo: 0809464-43.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809464-43.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: THIAGO ROSARIO VIEGAS, TIAGO DO ROSARIO VIEGAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IRREGULARIDADE FORMAL EM MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de pacientes presos preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em que se alegam excesso de prazo, ausência de fundamentação da custódia cautelar e irregularidade na formalização do mandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se a prisão preventiva possui fundamentação concreta; e (iii) determinar se a irregularidade documental relativa ao mandado de prisão invalida a custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo deve ser aferido segundo as circunstâncias concretas do caso, inexistindo desídia estatal na tramitação processual.

4. A prisão preventiva encontra suporte em elementos concretos extraídos do caso, especialmente na apreensão de 83 porções de substância derivada de cocaína (“oxi”), circunstância apta a evidenciar gravidade concreta e risco à ordem pública.

5. A quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da abordagem indicam indícios de dedicação à atividade de traficância, revelando periculosidade concreta e justificando a manutenção da custódia cautelar.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

7. O erro de juntada do mandado de prisão constitui mera irregularidade formal, sem comprometer a validade da prisão regularmente decretada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O excesso de prazo na prisão preventiva exige análise concreta da tramitação processual. 2. A quantidade e as circunstâncias da apreensão de droga podem justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. Irregularidade documental sem repercussão material não invalida prisão regularmente decretada.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35, 55 e 56; CPP, arts. 312, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 218863/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.02.2023; STJ, AgRg no RHC nº 209106/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no RHC nº 194147/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer e

denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada no período dos dias vinte e seis a vinte e oito do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
THIAGO ROSÁRIO VIEGAS e TIAGO DO ROSÁRIO VIEGAS
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, praticado no bojo do Processo de origem nº 0800093-28.2026.8.14.0009.

Consta da impetração que os pacientes se encontram constrangidos em sua liberdade desde 09/01/2026, data em que foram presos em flagrante delito, sob a acusação da suposta prática dos tipos penais insertos nos arts. 33 e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 10/01/2026, perante o Juízo Plantonista da mesma Comarca.

A
impetrante sustenta
em síntese:
excesso de prazo na formação da culpa
, apontando que, à data da impetração, os pacientes se encontravam presos preventivamente há aproximadamente 125 (cento e vinte e cinco) dias sem que houvesse sido determinada a citação para a formalização da relação jurídico-processual;
ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva
, arguindo que o decreto prisional se fundou na gravidade abstrata do delito, sem a demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, fazendo referência, ainda, às condições pessoais favoráveis de ambos os pacientes;
aponta irregularidade específica na prisão de THIAGO ROSÁRIO VIEGAS
, afirmando que não constaria nos autos a expedição de mandado de prisão formalizado em seu desfavor, diversamente do que ocorreu em relação ao corréu TIAGO DO ROSÁRIO VIEGAS.

Requereu, ao final, a concessão de medida liminar para o relaxamento das prisões preventivas dos pacientes, com a expedição dos respectivos alvarás de soltura, e, no mérito, a confirmação definitiva da ordem.

Certificado o afastamento funcional da Relatora originária (ID 35474051), os autos foram conclusos à Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que, em 16/04/2026, indeferiu o pedido de liminar (ID 35511502). Na mesma decisão, requisitou informações à autoridade coatora.

Em informações
, esclareceu o Juízo da Vara Criminal de Bragança (ID 35591316):

"Na origem se cuidou da comunicação de prisão em flagrante de THIAGO ROSÁRIO VIEGAS e TIAGO DO ROSARIO VIEGAS, ora pacientes, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. A comunicação do flagrante fora realizada em 9 de janeiro de 2026, com a detenção sendo convertida em prisão preventiva no dia 10 de janeiro de 2026, na audiência de custódia, sob a fundamentação de se garantir a ordem pública. Após a análise do flagrante pelo Juízo Plantonista, os autos foram remetidos ao Juízo da 1ª Vara de Garantias do Interior até 5 de março de 2026, quando os autos retornaram para esta unidade após o oferecimento de denúncia. Nesta data, fora determinada a notificação dos pacientes para a apresentação da defesa preliminar prévia."

Nesta instância superior,
a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
writ
.

É consagrado na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores que o constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se configura quando a demora é injustificável e decorre de desídia ou inércia imputável ao Estado, sendo vedada a conclusão fundada em simples operação aritmética dos prazos processuais. O exame da ocorrência do constrangimento deve ser feito de forma global, à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse sentido é a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“[...] III. Razões de decidir
3 . Os prazos indicados na legislação para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva tão somente pela soma aritmética daqueles. 4. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige um juízo de razoabilidade, levando-se em conta a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia.
No caso, o Tribunal de origem verificou que a tramitação processual ocorre regularmente considerando a complexidade da ação penal, sem desídia do juízo ou do Ministério Público, do modo que inverter esse entendimento demandaria revolvimento probatório, incompatível com a via estreita do writ . 5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a periculosidade do recorrente, apontado como líder da organização criminosa, com histórico criminal e condenação anterior por tráfico de drogas e associação para o tráfico. 6. A gravidade concreta das condutas imputadas e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. [...]” (STJ - AgRg no RHC: 209106 PR 2024/0479098-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)
(grifei)

No caso vertente, verifica-se que os pacientes foram presos em flagrante em 09/01/2026; o Ministério Público ofertou a denúncia em 02/03/2026, menos de dois meses após a prisão; o Juízo da 1ª Vara das Garantias das Comarcas do Interior, reconhecendo o término de sua competência com o oferecimento da denúncia, encaminhou os autos à Vara Criminal de Bragança em 06/03/2026; e, sobrevindo fato novo após o ajuizamento do presente
writ
, o Juízo da Vara Criminal de Bragança
recebeu a denúncia em 13/05/2026
, com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 14/07/2026.

Diante desse quadro,
a tese de excesso de prazo encontra-se superada.
Com o recebimento da denúncia e a designação de data para a audiência de instrução, o processo tomou curso regular, sem qualquer elemento que revele inércia ou negligência do aparato estatal. A demora verificada entre o retorno dos autos ao Juízo da Vara Criminal (06/03/2026) e o recebimento da denúncia (13/05/2026) decorreu, a toda evidência, da necessidade de apresentação e análise da resposta preliminar à acusação pelos acusados, ato processual obrigatório, previsto nos arts. 55 e 56 da Lei nº 11.343/2006, sem que se identifique qualquer lapso imputável à desídia estatal.

Não há, portanto, constrangimento ilegal a sanar neste ponto.

Quanto à fundamentação da prisão preventiva
, o art. 312 do Código de Processo Penal condiciona a decretação da prisão preventiva à presença cumulativa do
fumus comissi delicti
, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, risco concreto gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Nos termos do art. 315 do mesmo diploma, a decisão que decretar a custódia deve ser adequadamente fundamentada em elementos concretos dos autos, sendo vedada a fundamentação genérica calcada na gravidade abstrata do delito.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que "a quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública" (STF, HC 218863/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 22/02/2023, Segunda Turma).

Cuida-se, portanto, de juízo que deve recair sobre a concretude dos fatos, e não sobre abstração normativa.

No caso em exame, ao contrário do que sustenta a impetrante, a decisão que converteu o flagrante em preventiva, proferida na audiência de custódia de 10/01/2026,
não se limitou a invocar a natureza hedionda ou a gravidade genérica do tráfico de drogas.

A autoridade coatora assentou seu decreto em

elementos concretos
extraídos da situação flagrancial, a saber:

“No tocante ao requisito do periculum libertatis, verifico que a suposta prática de tráfico de entorpecentes representa a periculosidade dos flagrados TIAGO DO ROSÁRIO VIEGAS e THIAGO ROSÁRIO VIEGAS, não obstante sejam tecnicamente primários e tenham declarado exercer ocupação lícita, bem como possuir residência fixa nesta Comarca, pois tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar o risco à ordem pública decorrente da natureza e da gravidade do crime imputado. Observa-se que, ao procederem à abordagem dos suspeitos, os agentes policiais
encontraram em sua posse 83 porções de substância petrificada, acondicionadas em saco plástico, tratando-se de derivado da cocaína, popularmente conhecido como “oxi”, conforme atestado no laudo acostado aos autos. Cuida-se, portanto, de quantidade considerável de substância entorpecente, dotada de elevado poder lesivo, circunstância que reforça a gravidade concreta da conduta imputada. Ressalte-se a expressiva quantidade de entorpecente apreendida no local, a qual, em juízo de cognição sumária, revela indícios de dedicação dos indiciados à atividade ilícita de traficância, denotando certo grau de organização e especialização na conduta.
Ademais, o volume da droga e as circunstâncias da apreensão não se coadunam com a hipótese de consumo próprio, circunstância que evidencia a gravidade concreta do fato e impõe a necessidade de resguardo da ordem pública."

Esses elementos, apreciados em sua globalidade, revelam efetiva periculosidade concreta dos pacientes ao meio social, conferindo lastro idôneo ao
periculum libertatis
ancorado na garantia da ordem pública. O substrato fático que sustenta a preventiva não é o mesmo que fundamenta a própria tipificação do tráfico de drogas, mas sim particularidades concretas que demonstram, no caso específico, a inadequação de medidas cautelares menos gravosas para a contenção do risco à ordem pública.

No tocante às condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), reconheço que integram o conjunto de circunstâncias a ponderar. Todavia, é assente no Superior Tribunal de Justiça que "a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema" (STJ, AgRg no RHC 194147/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), J. 19/08/2024, Sexta Turma, DJe 23/08/2024). E, no caso dos autos, os elementos concretos que fundamentam a custódia ostentam gravidade que supera o peso das condições subjetivas favoráveis.

Tampouco se vislumbra, na hipótese, a possibilidade de substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Quando, como ocorre no caso, a gravidade concreta da conduta e a dinâmica da atividade delitiva evidenciam que medidas menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, a custódia preventiva é a resposta cautelar proporcional e adequada.

Não se configura, portanto, constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva.

A impetrante sustentou que não teria sido expedido mandado de prisão em nome do paciente THIAGO ROSÁRIO VIEGAS
, situação que configuraria custódia sem título formal. Todavia, a verificação direta no sistema do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) revela a existência do Mandado de Prisão nº 0800093-28.2026.8.14.0009.01.0002-10, lavrado em nome de THIAGO ROSÁRIO VIEGAS (CPF 062.580.972-60, RJI 267059431-78), assinado digitalmente pelo Magistrado Vilmar Durval Macedo Junior em 12/01/2026 às 09:59:15, em perfeita correspondência com a decisão de conversão do flagrante em preventiva proferida na audiência de custódia de 10/01/2026.

O que se verificou nos autos do processo de origem
aparenta tratar-se de equívoco material de juntada documental
: em vez de se juntar o mandado expedido em nome de THIAGO (mandado nº ...0002-10), procedeu-se à
juntada em duplicidade
do mandado expedido em nome de TIAGO DO ROSÁRIO VIEGAS (mandado nº ...0001-08, IDs 165488444 e 165488450). Trata-se de irregularidade formal, sem qualquer repercussão sobre a validade material do decreto preventivo nem sobre a higidez da prisão do paciente, que ostenta título judicial regular, válido e devidamente registrado no sistema oficial de controle das prisões do Conselho Nacional de Justiça.

Nesse contexto, a prisão de THIAGO ROSÁRIO VIEGAS não padece de vício que a torne ilegal, sendo certo que o constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão de ordem em
habeas corpus
há de ser substancial, não decorrente de mera irregularidade documental sem efetiva repercussão sobre a liberdade do custodiado. A tese, por conseguinte, também não prospera.

Determino, entretanto, que se
oficie ao Juízo
da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA para que proceda à regularização da juntada, com a substituição dos documentos duplicados pela juntada do Mandado de Prisão nº 0800093-28.2026.8.14.0009.01.0002-10 nos autos da Ação Penal nº 0800093-28.2026.8.14.0009, a fim de garantir a integridade e a fidelidade dos registros processuais.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial
, conheço
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2026